Tribunal: TJPA
Processo: 0019469-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019469-16.2015.8.14.0301

APELANTE: PLASMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019469-16.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
PLASMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADO:
LUÍS CARLOS SILVA MENDONÇA - OAB/PA 5.781

APELADO:
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADA:
DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - OAB/PA 17.213

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CHEQUE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PARA HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS NO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR. DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO. ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 STJ. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PLASMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
que move em face de
CÍRIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

Na exordial
(Id. 5455821),
alega a exequente que ao descontar 04 (quatro) cheques emitidos pela executada em pagamento pela aquisição de mercadorias, verificou não possuir fundos para compensação, não obtendo êxito na tentativa amigável de cobrança. Aduz, ainda, que procedeu ao protesto dos títulos e ajuizou a presente execução, por tratarem-se de títulos com força executiva.

A executada informou estar em recuperação judicial
(Id. 5455823)
, sendo o feito suspenso por 180 (cento e oitenta) dias
(Id. 5455824)
e opôs embargos à execução (processo 0045839-32.2015.8.14.0301), que ao final foram julgados improcedentes.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 5455833)
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, para que o crédito fosse habilitado junto ao Juízo Universal da recuperação judicial.

Embargos de Declaração opostos pela exequente
(Id. 5455837)
e desprovido pelo juízo
(Id. 5455839).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(Id. 5455842)
, alegando que com a oposição dos Embargos à Execução questionando a existência do crédito, o título só se tornou líquido, certo e exigível com o trânsito em julgado da Decisão que confirmou a sentença proferida nos autos dos Embargos, prolatada em 24/07/2020 e, portanto, posterior ao processo de recuperação judicial, e, por isso, não estaria sujeito à habilitação naquele juízo.

Requer, por fim, a nulidade da sentença, para o prosseguimento da execução.

Foram apresentaram contrarrazões
(Id. 5455864),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se foi correta a decisão de origem que extinguiu o processo determinando a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial da executada.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 20/05/2015, tendo como objeto da execução 04 (quatro) cheques emitidos pela executada, entre os meses de dezembro/2014 e fevereiro/2015. E, em 10/08/2015, foi distribuída a Ação de Recuperação Judicial da executada, sob o nº 0052678-73.2015.8.14.0301.

Conforme dispõe o artigo 49, da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, portanto, as ações relativas às cobranças de tais títulos devem ser extintas para que os credores possam habilitar-se no Juízo Universal da Recuperação Judicial.

No caso em análise, a recorrente defende que o crédito só foi gerado com o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, já que sua existência estava sendo questionada até então. Entretanto, adianto que não lhe assiste razão.

Acerca da questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao dirimir a controvérsia nº 146/STJ, que buscava “
definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece”,
firmou a seguinte tese, constante do Tema Repetitivo nº 1.051,
in verbis
:

“
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu
fato gerador
”.

Ao relatar o voto que originou a tese, o Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva assim consignou:

“Em resumo, ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo o adimplemento e a responsabilidade elementos subsequentes, não interferindo na sua constituição.

Portanto, ocorrido o fato gerador, considera-se o crédito existente, estando submetido aos efeitos da recuperação judicial.

(...)

Diante disso, conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador (...)”
(STJ, REsp nº 1.840.531 – RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

Assim, é inconteste que o fato gerador do crédito em questão não se vincula ao trânsito em julgado da decisão que o reconhece, pois, sendo o cheque, título detentor de liquidez, sua constituição se dá na data de sua emissão, ainda que não tenha ocorrido o vencimento, principalmente se considerarmos que, por sua natureza, é ordem de pagamento à vista, nos termos da Lei 7.357/85.

No caso em análise, temos cheques emitidos entre os meses de dezembro/2014 e fevereiro/2015, logo, o fato gerador do crédito ora executado, é anterior à propositura da ação de Recuperação Judicial, estando, portanto, sujeito aos seus efeitos.

Desta feita, do deferimento para processamento da recuperação judicial, decorre a extinção das ações relativas à cobrança dos créditos anteriores a ela, para fins de habilitação no concurso de credores, pois inexiste possibilidade de desenvolvimento válido e regular da execução, ante à novação.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR. RECONHECIMENTO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1.840.531/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020, g.n.) 2."O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005" (REsp 1.655.705/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022, g.n.) 3. No caso em exame, o eg. Tribunal de origem, reconhecendo a natureza concursal do crédito, determinou sua habilitação na recuperação judicial da agravada após o decurso do prazo do
stay period
. Hipótese, todavia, que não retira a faculdade de perseguir o crédito, após o encerramento da recuperação, por meio da apresentação de novo cumprimento de sentença, observadas as diretrizes delineadas no plano de recuperação aprovado e mantendo-se a extinção da execução originária.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 944.430/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Portanto, uma vez sujeitos os créditos objeto da presente execução ao concurso de credores, já que seu fato gerador é anterior à recuperação judicial, correta a decisão do juízo de origem em determinar a extinção do presente feito.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/04/2024